Tribunal: TJDFT
Processo: 0705982-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PACOTE DE TELEFONIA MÓVEL. DIVERGÊNCIA QUANTO À COBRANÇA DE LIGAÇÕES REALIZADAS PARA OS NÚMEROS 135 DO INSS E 115. NÃO PAGAMENTO DAS FATURAS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO POR FALTA DE PAGAMENTO. SENTENÇA EMFRENTOU ASSUNTO ESTRANHO AO TRATADO NOS AUTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.
1. A Sentença condenou a parte ré, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente à interrupção do serviço que ocorreu para possibilitar prática criminosa, consistente na clonagem da linha telefônica móvel da autora e permitir acesso irrestrito do estelionatário aos aplicativos instalados no referido celular, além de acesso aos contatos gravados no chip do aparelho do autor, solicitando transferências bancárias em nome do autor, para a obtenção de vantagem indevida.
2. O caso dos autos diz respeito à cobrança indevida de valores no pacote de telefonia celular por entender, a parte autora, que as ligações feitas para os números 135 do INSS e para o número 115 são gratuitos, estando incluídas no valor total do pacote de R$ 99,99 (noventa e nove reais e noventa centavos). Alega que, por estar sendo cobrada em valores indevidos, e por constar diversas reclamações, sem a devida solução, deixou de pagar as faturas do mês de abril e maio/2020, razão porque a parte ré suspendeu a prestação dos serviços de telefonia. Afirma que a suspensão foi indevida sofrendo transtorno além do mero aborrecimento. Por tudo isso, requereu a repetição de indébito e indenização por danos morais.
3. Recurso inominado da parte ré requerendo a reforma da sentença para declarar a legitimidade da suspensão do serviço por falta de pagamento, bem como para afastar a condenação a título de danos morais. Recurso regular, próprio e tempestivo.
4. Restou demonstrado que a sentença prolatada tratou de assunto estranho ao caso dos autos, não guardando qualquer relação com a matéria de fato discutida entre as partes. A fundamentação diz respeito à clonagem de linha telefônica enquanto a causa de pedir da ação se refere à cobrança indevida.
5. Nos termos do art. 1.013, § 3o, II, do CPC, é nula a sentença que não guarda congruência com a causa de pedir. A r. sentença está desprovida de seus elementos essenciais previstos no art. 489, § 1o, IV, do CPC, por não enfrentar nenhum dos argumentos deduzidos pelas partes. Sendo assim, deve ser declarada de ofício a nulidade do ato judicial contrário à norma de regência.
6. Embora o pedido formulado no recurso seja para reforma da r. sentença, quando deveria ser de decretação de nulidade da mesma, entende-se que não é o caso de aplicação da teoria da causa madura. É que existe a possibilidade de ter havido troca equivocada de sentenças, na hora da gravação de tais documentos, no sistema do PJE, existindo sentença pronta, referente a este feito, contudo registrada em outro processo. Noutro ponto, entrar no mérito da questão importaria em supressão de instância, além do que tal procedimento pode ter o indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular. Por isso, a sentença deve ser anulada para retorno dos autos à origem para seu regular processamento.
7. RECURSO CONHECIDO. Mérito NÃO ANALISADO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.
8. Custas recolhidas. Sem honorários em face da inexistência de recorrente vencido.